Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES COM DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PROPOSTA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. PREENCHIMENTO DE DADOS DIVERSOS. NOVO EMPRÉSTIMO. INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, porquanto o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final. Dessa forma, presente relação processual está sob o pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 – STJ).
2. Mesmo aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entabulada pelas partes, o autor tem o dever de comprovar minimamente o direito que alega possuir, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Configurada a falha na prestação dos serviços, impõe-se a responsabilidade civil objetiva do apelante, sendo devida a reparação por danos morais. Nesse sentido, súmula 479 do STJ.
4. No caso concreto, as alegações do autor restaram comprovadas e verossímeis, quando demonstrou as duas vias que lhe foram enviadas idênticas, uma preenchida com a proposta de portabilidade e a outra em branco, apenas assinada, por orientação do Banco.
5. Embora oferecida a portabilidade pelo banco apelante, foi firmado novo empréstimo, sendo o contrato em branco preenchido digitalmente com dados absolutamente diversos daqueles preenchidos manualmente na outra via, sem anuência do autor, com juros maiores que os pactuados com outro banco, configurando contrato fraudulento e falha na prestação dos serviços do banco.
6. Considerando a conduta do apelante, o caráter repressivo, inibitório e reparador, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado a título de danos morais está em patamar módico e em correspondência com os valores arbitrados normalmente para casos semelhantes, conforme se observa da jurisprudência pátria, devendo ser mantido.
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.